Tribunal: TJES
Processo: 0000514-78.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-78.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. TEMA 656 DO STF. BUSCA PESSOAL FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal, fixando a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão, 4 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 630 dias-multa.

2. A defesa requer a nulidade das provas em razão de suposta atuação irregular da Guarda Municipal, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com redução da pena e abrandamento do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação da Guarda Municipal e a busca pessoal realizada foram ilícitas, a ponto de ensejar nulidade das provas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e se a dosimetria comporta reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 656 da Repercussão Geral, reconhece a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.

5. A abordagem decorre de fundada suspeita, pois o acusado foi flagrado por câmeras de videomonitoramento comercializando entorpecentes e empreendeu fuga ao avistar os agentes, dispensando sacola contendo 18 pedras de crack e dinheiro fracionado.

6. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais, prestados em juízo, os quais constituem meio de prova idôneo quando ausente demonstração de parcialidade.

7. A pena-base do tráfico não pode ser exasperada por maus antecedentes quando inexistente condenação transitada em julgado, impondo-se sua redução.

8. O registro de ato infracional pode afastar o privilégio quando evidenciada gravidade e proximidade temporal com o delito em apuração, conforme orientação da Terceira Seção do STJ nos EREsp 1.916.596/SP.

9. A prática pretérita de ato infracional análogo a roubo majorado, com razoável proximidade temporal, evidencia dedicação a atividades criminosas e impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a atuação da Guarda Municipal em policiamento ostensivo, sendo válida a busca pessoal fundada em suspeita decorrente de flagrante visualização de tráfico e fuga do agente.

2. O depoimento de guardas municipais, prestado em juízo e harmônico com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para embasar condenação.

3. A ausência de condenação transitada em julgado impede o reconhecimento de maus antecedentes para exasperação da pena-base.

4. A prática de ato infracional grave e temporalmente próximo ao delito pode afastar o tráfico privilegiado quando demonstrada dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º, e art. 129, VII; CPP, arts. 244 e 387, § 2º; CP, arts. 33, § 4º (Lei 11.343/2006), 69 e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 2.554.869/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, Tema 1.139; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Terceira Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como determinar a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS CARDOSO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 307 do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17345515), a Defesa requer: i) a declaração de nulidade das provas obtidas decorrente da atuação irregular da Guarda Municipal, com a consequente absolvição do acusado; ii) a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, postula pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17345519), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18050692), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS CARDOSO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 307 do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17345515), a Defesa requer: i) a declaração de nulidade das provas obtidas decorrente da atuação irregular da Guarda Municipal, com a consequente absolvição do acusado; ii) a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, postula pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe as práticas dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e no art. 307 do Código Penal, narrando que, no dia 12 de março de 2024, no bairro Itacibá, em Cariacica/ES, o denunciado foi flagrado por câmeras de videomonitoramento comercializando entorpecentes.

Ao notar a aproximação da Guarda Municipal, o denunciado tentou fugir para uma casa abandonada, onde descartou uma sacola contendo 18 pedras de crack e R$ 54,25 em dinheiro trocado.

Durante a abordagem, o acusado identificou-se falsamente como "Elison Cardoso Carvalho". No entanto, após os guardas verificarem inconsistências no sistema, ele confessou sua verdadeira identidade e admitiu estar mentindo por possuir um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela 9ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Inicialmente, a Defesa suscita a nulidade das provas decorrentes da abordagem realizada pela Guarda Municipal, por supostamente ter agido fora de suas atribuições constitucionais.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 656 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que: “
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário
, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional
”.

Além do mais, a abordagem realizada pelos guardas municipais decorreu de fundada suspeita, uma vez que foi flagrado pelas câmeras de videomonitoramento do Município realizando o tráfico de drogas somado a sua fuga ao visualizar os agentes municipais, justificando, assim, a realização de busca pessoal, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 5. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
6. No caso, a busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, configurada pela fuga do agravante ao avistar a Guarda Municipal, dispensando uma sacola com entorpecentes.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 656, fixou a tese de que "é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário (...)".
8. A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas justificam a aplicação do tráfico privilegiado em grau intermediário, conforme entendimento consolidado de que esses fatores podem modular a fração de redução, desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria, como na hipótese. 9. A menoridade relativa deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não podendo reduzir a sanção abaixo do mínimo legal cominado ao delito, conforme o disposto na Súmula n. 231, STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 2.554.869/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

No tocante ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste ao apelante, vejamos:

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes se encontra comprovada por meio do auto de apreensão de p. 18 - ID nº 17345429 e pelo laudo químico de ID nº 17345486.

A autoria, a seu turno, restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos guardas municipais que participaram da abordagem.

O guarda municipal LUCAS ALVES DE SOUSA, ao ser ouvido em juízo, relatou que a prisão do acusado ocorreu após as câmeras de videomonitoramento da Municipalidade identificarem o acusado traficando na região.

Disse que, ao chegarem ao local, o réu MATEUS tentou fugir para uma casa abandonada, dispensando uma sacola, sendo que outra equipe da guarda municipal entrou na casa abandonada e encontrou a sacola dispensada por MATEUS, contendo crack e dinheiro.

A referida testemunha confirmou que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que o réu foi identificado pelas características fornecidas pelas câmeras de vídeomonitoramento, bem como que MATEUS estava com a sacola na mão quando tentou fugir para a casa.

No mesmo sentido, foi o depoimento do guarda municipal RAFAEL LUTES DOS SANTOS.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025), salientando que tal entendimento também deve ser aplicado aos guardas municipais, por integrarem o sistema de segurança pública.

Embora a Defesa afirme que não foi juntado aos autos as imagens de videomonitoramento mencionadas pelos agentes, não houve qualquer requerimento defensivo nesse sentido, tendo a Defesa se limitado a arrolar as mesmas testemunhas que foram arroladas pela Acusação.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos a si atribuídos, afirmando que estava em um ponto de ônibus quando foi abordado pelos guardas municipais.

Em sede policial, exerceu o seu direito ao silêncio.

Diante dos elementos coligidos aos autos, entendo que a versão defensiva se encontra isolada das demais provas dos autos, em contrapartida, os depoimentos dos agentes municipais responsáveis pela prisão do acusado, tanto em sede policial, quanto em juízo, mostraram-se coerentes e verossímeis, devendo prevalecer sobre a negativa genérica do acusado.

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, com base nos antecedentes do acusado.

Não obstante, assiste razão à Defesa quanto a inexistência de condenação transitada em julgado em desfavor do apelante, uma vez que, em consulta aos Sistemas SEEU e PJe, a condenação proferida nos autos da ação penal nº 0001672-06.2022.8.08.0024, ainda se encontra pendente de julgamento de recurso de apelação.

Assim, reduzo a pena-base do acusado para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, o Sentenciante afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o acusado é reincidente, o que, como demonstrando, não se verifica.

Com efeito, de acordo com a dicção expressa do referido dispositivo, para fazer jus à benesse do tráfico privilegiado impõe-se o preenchimento de forma cumulativa dos seguintes requisitos: i) agente primário; ii) bons antecedentes; iii) não se dedique às atividades criminosas e iv) não integre organização criminosa.

Outrossim, deve-se salientar que inquéritos policiais e ações penais em curso não servem para afastar o tráfico privilegiado, consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.139).

Não obstante, conforme demonstrado nos autos, o apelante ostenta diversas passagens pela Justiça da Infância e Juventude quando da menoridade, já tendo sido condenado por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado nos autos nº 0013769-15.2016.8.08.0035.

Nesse ponto, saliento que
a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Dessa forma, resta evidenciado que o acusado se dedica à atividades criminosas, seja pela gravidade do ato infracional pretérito, seja pela proximidade temporal entre os atos e o crime ora analisado, de modo que entendo acertado o afastamento do privilégio.

Assim, resta a pena definitiva do acusado fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando que os maus antecedentes do acusado foram afastados, reduzo a pena do crime de falsa identidade para o mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

Por força da regra do art. 69 do Código Penal, a pena consolidada do acusado é de
5 (cinco) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Considerando que o acusado se encontra preso em virtude do presente processo desde 12/03/2024, opero a detração (art. 387, § 2º, do CPP) e fixo o regime
aberto
para cumprimento da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Encerrado o presente julgamento e se sagrando o presente voto como vencedor,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.